Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-33.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021838-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA PUPIN DE ALMEIDA TREFIGLIO - CPF: 368.917.098-22 (ADVOGADO), HELEANE DE CARVALHO NASCIMBENI - CPF: 292.175.068-69 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NASCIMBENI - CPF: 043.782.318-08 (AGRAVANTE), MARILIA NASCIMBENI BUCHALA - CPF: 038.385.908-56 (AGRAVANTE), ELIZABETH CRISTINA NASCIMBENI MATOS - CPF: 159.339.808-54 (AGRAVANTE), ADRIANO JOSE QUEIROZ - CPF: 639.058.091-68 (AGRAVADO), OZORIO LUIZ DE SOUZA NETO - CPF: 710.118.201-10 (AGRAVADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (PROCURADOR), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE DANTE NASCIMBENI FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTARIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

C
onsiderando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e art. 468, §§6º e 7º da CNGC- faculta-se o parcelamento dos encargos processuais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Heleane de Carvalho Nascimento e Outros
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0053019-58.2013.8.11.0041, proposta por
Adriano José Queiroz e Ozório Luiz de Souza Neto
,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos requeridos, ora agravantes.

Nas razões recursais, diz que foi demonstrada a hipossuficiência econômica dos agravantes, vez que a viúva-meeira não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento, além de que o espólio não aufere qualquer fonte de renda decorrente da atividade rural antes desenvolvida no imóvel.

Segue alegando que o fato de os herdeiros exercerem suas respectivas profissões de forma autônoma, não é motivo para negar-lhes o benefício da gratuidade, porque comprovada a hipossuficiência reclamada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 148756653.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 149507754, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico proposta por A
driano José Queiroz e Ozório Luiz de Souza Neto
em desfavor de
Dante Nascimbeni Filho
, alegando que a mãe dos requerentes faleceu em decorrência de erro médico.

No decorrer da marcha processual houve o falecimento do requerido, e diante do encerramento do processo de inventário dos bens deixados pelo
de cujus
, foi requerida a habilitação dos herdeiros ao processo, oportunidade em que requereram os benefícios da assistência judiciaria gratuita, que foi indeferido pelo juiz singular, fundamentado no fato de que os herdeiros, à exceção da viúva-meeira, são profissionais liberais.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece
reparo a decisão hostilizada
, vez que a situação de iliquidez do inventário, porquanto, transitória, não é suficiente a corroborar a alegada miserabilidade, e carecem outras provas a alicerçar o pedido de isenção, até porque, ultimado o inventario, cada

herdeiro foi beneficiado com a cota parte dos bens deixados pelo morto, que, em conjunto,

poderão

arcar com os encargos do processo.

No entanto, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Diante desse contexto, tenho que as circunstâncias especificas do caso,

permite o parcelamento em parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 23.02.22.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023